Tribunal: TCU
Processo: 027.119/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 792/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.119/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 035.991/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indigena Yanomami 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que informe a este Tribunal, no prazo de noventa dias as conclusões obtidas no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar instaurado sob o número 25000.101498/2019-76, em especial quanto à ocorrência ou não de dano ao erário, informando adicionalmente, nessa hipótese, medidas adotadas, em relação aos serviços objeto das notas fiscais 63, 66, 79, 93, 103 e 120, emitidas pela empresa Voare Táxi Aéreo Ltda.; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Yanomami (DSEI-Yanomami), à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e ao representante, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU